Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-27.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002277-27.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACOMAQUINAS FABRICACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.728.909/0001-02 (APELADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.720.446/0001-89 (APELADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (APELANTE), THAIS REGINA RETORE - CPF: 003.235.231-02 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LEONOR GERMANO DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 481.991.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VARZEA GRANDE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 03.720.446/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (APELADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ACOMAQUINAS FABRICACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 13.728.909/0001-02 (APELANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA BRASIL MINERAÇÃO NÃO PROVIDO E ADESIVO DE AÇOMÁQUINAS PROVIDO

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR PROLAÇÃO DA SENTENÇA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL – REJEITADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – RENÚNCIA EXPRESSA NÃO CONFIGURADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – APELO NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Considerado o decurso do prazo para as partes manifestarem acerca do laudo pericial,

bem como que a sentença foi proferida 3 (três) dias após o referido decurso do prazo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

A correção monetária é consectário legal imposto ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica, cuja renúncia há que ser expressa.

Não evidenciado no agir da parte demandante as hipóteses previstas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil a ensejar a aplicação da penalidade.

Não configurada a sucumbência recíproca, é de ser afastada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002277-27.2016.8.11.0002

APELANTE (s): BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA., ACOMAQUINAS FABRICACAO E COMERCIO LTDA.

APELADO (s): BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA., ACOMAQUINAS FABRICACAO E COMERCIO LTDA.

TERCEIRO INTERESSADO: VARZEA GRANDE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.

Proc. Referência
: Ação Monitória n. 1002277-27.2016.8.11.0002 - 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda., e
Recurso Adesivo
interposto por Açomáquinas Fabricação e Comércio Ltda.

AÇÃO
: Monitória ajuizada por Açomáquinas Fabricação e Comércio Ltda. e Santos & Hruba Ltda.-ME, em desfavor de Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande),
julgou parcialmente
procedentes os Embargos Monitórios para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor das autoras no valor de R$ 208.377,59 (duzentos e oito mil trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), a ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de 1o.09.2016, data da atualização da dívida e indicada no laudo pericial.

Em razão do princípio da sucumbência, arbitrou o ganho de causa em favor das autoras em 80% e em favor da requerida em 20%, o que norteará ao pagamento das custas processuais, bem como os honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

APELAÇÃO
: a embargante de monitória,
Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda.,
sustenta que as autoras embargadas contabilizaram de forma equivocada o valor do débito, que o montante pleiteado na inicial está muito além do valor devido, o que configura litigância de má-fé, a ensejar aplicação de multa nos termos do art. 702, §2°, do CPC.

Alega que foi acrescida correção monetária pelo INPC, porém o acordo não incluía a sua contabilização, somente juros de 1% e multa de 2%.

Aduz ainda que as autoras embargadas ignoraram o pagamento de 05 (cinco) parcelas do acordo realizado que totaliza o montante de R$ 17.846,35, bem assim que o laudo pericial demonstra o excesso no montante perseguido.

Assim, requer reforma da sentença para condenar as autoras ao pagamento de multa por litigância de má-fé; afastar da atualização do débito a incidência de correção monetária, bem como retificar a verba honorária sucumbencial, a serem fixados exclusivamente em desfavor da parte apelada ou, subsidiariamente, na proporção de 50% a ser suportado pela parte autora e 50% pela demandada.

RECURSO ADESIVO
: por sua vez, a parte autora embargada
Açomáquinas Fabricação e Comércio Ltda.
argui a nulidade em razão da violação ao princípio que veda a decisão surpresa e cerceamento de defesa, ao fundamento de que a sentença foi proferida antes do decurso do prazo para as partes manifestarem sobre o laudo pericial.

Aduz que ficou prejudicada em sua defesa, porque fora impedida de apresentar a impugnação ao laudo pericial.

Argumenta que a referida impugnação se faz necessária porque houve equívoco da perita que desconsiderou a incidência de correção monetária sobre o valor debatido, ao fundamento de que não foi pactuada.

Assevera que a incidência da correção monetária é consequência do inadimplemento e independe de previsão contratual, bem como que restou caracterizada a sua sucumbência mínima.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso Adesivo para anular a sentença impugnada, subsidiariamente, requer que seja incluída a correção monetária sobre o débito inadimplido.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 142444262 e no Id. 142444267.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da Apelação da requerida/embargante de monitória está em saber se houve a incidência de correção monetária na atualização do débito, bem como se é caso de reconhecer a litigância de má-fé e, ainda, se cabe retificar a verba honorária sucumbencial.

Por sua vez, o cerne do Recurso Adesivo da autora/embargada de monitória está em saber se houve cerceamento de defesa; se é caso de incidência de correção monetária sobre o valor debatido, bem assim se cabe afastar a sucumbência recíproca.

Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por Açomáquinas Fabricação e Comercio Ltda. em desfavor de Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda., aparelhada com notas fiscais, ao argumento de que vendeu mercadorias para a requerida, porém não houve a contraprestação, bem assim que em transação posterior ficou acordado que a demandada pagaria a dívida no montante de R$ 299.774,37 em 12 (doze) prestações de 24.981,19, todavia, apenas parte do débito foi pago, o que resultou o saldo devedor em 25/09/2015 de R$ 200.576,67.

Assim, objetiva a condenação da requerida ao pagamento de R$ 245.504.31, atualizado até 1o/09/2016.

Foram opostos Embargos Monitórios por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda., que discute o excesso da cobrança do débito e a litigância de má-fé.

Consta que foi determinada a realização de perícia contábil, na qual foi apurado o saldo devedor no montante de R$ 208.377,59 (duzentos e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), vale dizer, valor a menor do que o pretendido na inicial.

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos Monitórios, a fim de reconhecer o débito no montante encontrado pelo laudo pericial, bem como rejeitou o pedido de condenação por litigância de má-fé. Decisão que é objeto de recursos interpostos por ambas as partes.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Em recurso Adesivo, a autora argui o cerceamento de sua defesa, ao fundamento de que a sentença foi proferida antes do decurso do prazo para que as partes manifestassem sobre o laudo pericial.

Ocorre que, conforme certificado pela Secretaria desta Egrégia Quarta Câmara Cível de Direito Privado, em atenção ao despacho de Id. 14524916, “
as partes foram intimadas para manifestar sobre Laudo em 24/04/2021, decorrendo o prazo sem manifestação em
11/05/2021
para ACOMAQUINAS FABRICACAO E COMERCIO LTDA; manifestando a parte BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA pela concordância do Laudo através da petição ID 54703051 de 03/05/2021
”. (Id. 145335695 - pág. 1) (destaquei)

Em que pese a alegação de que a citada certidão ficou equivocada, a recorrente de recurso adesivo (Açomáquinas) não trouxe prova apta a desconstitui-la. Apenas alegou.

Dessa forma, considerado que o decurso do prazo para as partes manifestarem sobre o laudo pericial ocorreu em
11/05/2021
, bem como que a sentença impugnada foi proferida em
14/05/2021,
vale dizer, 3 (três) dias após o referido decurso do prazo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

Assim,
afasta-se
a arguição de cerceamento de defesa.

No mais, vê-se que a questão gira em torno da aplicação da correção monetária sobre o débito.

É fato incontroverso que houve renegociação da dívida, cujas tratativas foram feitas somente por meio de e-mails trocados entre as partes litigantes.

A credora (Açomáquinas) na sua petição inicial reconheceu, sem discriminar quais valores e meses, o pagamento parcial da dívida que foi autorizado o parcelamento em 12 meses, no valor fixo mensal de R$ 21.411,92.

Por sua vez, a devedora (Brasil Minério) comprovou, por meio de comprovante de pagamento (Id. 142444184 – págs. 1-11), que fez a quitação parcial, referente aos 05 (cinco) meses de 11.08.2014 a 11.12.2014, nos valores de 21.411,92, que totalizou o montante de R$ 107.059,60, cujos documentos não foram desconstituídos pela credora (Açomáquinas).

Por outro lado, a correção monetária é consectário legal imposto ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica.

O parcelamento da dívida e as várias tratativas feitas por e-mails antes da propositura da ação não tem força para afastar a atualização do débito, notadamente porque a renúncia da correção monetária há que ser expressa, conforme orientação jurisprudencial, que se transcreve:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DE CONTRATO. TERMOS ADITIVOS CELEBRADOS AO FINAL DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DOS PREÇOS DO CONTRATO ADITADO, PARA ABRIR MÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO PERÍODO PASSADO E ESTABELECER OS MESMOS PREÇOS, INALTERADOS, PARA O PERÍODO SUBSEQUENTE, DISCRIMINADOS NOS ADITIVOS.
RENÚNCIA EXPRESSA À CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE
. PAGAMENTO E QUITAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ÉPOCA PRÓPRIA PELOS VALORES CONTRATADOS.

1. Termos aditivos formalizados durante a contratualidade, que postergaram os prazos de vigência dos contratos de prestação de serviços, e estabeleceram cláusulas que mantinham inalterados os preços fixados no início da contratação.

2. Hipótese em que a parte recorrida durante aproximadamente cinco anos prestou serviços pautados em valores estabelecidos originalmente em contratos celebrados nos anos de 1998 e 1999, concordando em mantê-los congelados, mediante aditivos para tal fim, e somente após a rescisão contratual veio a pleitear correção monetária dos valores pactuados e pagos na época própria.

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação empresarial discutida nos autos. A circunstância de se tratar de contrato de adesão, por outro lado, não torna nulo o contrato naquilo que ele tem de essencial, a própria fixação do preço ocorrida nos aditivos, mantendo-se congelados os valores inicialmente pactuados, o que é incompatível com a pretensão de que haveriam de ser corrigidos os preços dentro do próprio período para o qual foram estabelecidos nos aditivos.

4. Nada impede o contratante de abrir mão da correção monetária de período passado, como forma de persuadir a parte contrária a manter o vínculo contratual, caso dos autos, diante da natureza disponível desse direito.

5. Agravo interno a que se dá provimento.

(AgInt no REsp n. 1.262.160/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBRA PÚBLICA. ATRASO NOS PAGAMENTOS. ADESÃO À PARCELAMENTO. RENÚNCIA À CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, com esteio nas provas acostadas aos autos, bem como na interpretação do acordo firmado entre as partes, concluiu que "
o parcelamento do débito pactuado pelas partes não elide a atualização monetária devida pelos atrasos. Não houve declaração expressa da autora nesse sentido, e isso era imprescindível para a caracterização de renúncia ou remissão no tocante à correção monetária. A concordância com o parcelamento não implica tal renúncia ou remissão
. Aliás, o referido instrumento não contém nenhuma cláusula da qual se possa depreender a exclusão de atualização monetária". A revisão de tal entendimento esbarra nos óbices as Súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.401.607/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 25/3/2014.)

Aliás, importante consignar que a credora aqui recorrente de recurso adesivo (Açomáquinas) ao apresentar a sua petição inicial informou que em razão da inadimplência ainda tentou receber a dívida mediante a oferta de parcelamento (12 prestações) e, como não obteve êxito, propôs a ação para o recebimento do débito,
agora atualizado
, veja o fragmento da petição inicial da parte “dos pedidos”:

“seja expedido mandado monitório e de citação, a ser enviado a Ré via correio, com aviso de recebimento (A.R.), a fim de que este, no prazo de 15 dias, satisfaça o crédito pagando a importância de R$ 245.504,31 (duzentos e quarenta e cinco mil quinhentos e quatro reais e trinta e um centavos) valor atualizado até a data de 01/09/2016, conforme planilha anexa (art. 701 do NCPC ), acrescido de 5% de honorários advocatícios, ou, querendo, ofereça embargos no mesmo prazo (art. 702 do NCPC ), sob pena de revelia (inciso II do art. 250 e art. 344, ambos do NCPC)”. (Id. 142441189 - pág. 9)

Frisa-se, não houve demonstração de renúncia expressa quanto à correção monetária, houveram apenas meras tratativas antes da propositura da ação.

Logo, abatidos os valores comprovadamente pagos, a correção monetária há de incidir sobre o crédito remanescente.

Litigância da má-fé

Não comporta reformas a parte da sentença que afastou a arguição de litigância de má-fé, porquanto o fato de o laudo pericial ter encontrado valor a menor do que o débito perseguido não configura dolo a ensejar a referida condenação.

Ademais, conforme decidido acima, em razão da falta de renúncia expressa, é de ser aplicada a correção monetária no débito remanescente.

Registra-se que não restou evidenciado no agir da autora as hipóteses previstas pelo artigo 80 do Código de Processo Civil a ensejar a aplicação da penalidade.

Assim, não há falar em litigância de má-fé.

Por derradeiro,

com o provimento do recurso Adesivo, é cabe à requerida embargante de monitória arcar integralmente com os ônus de sucumbência.

Posto isso,
nega-se provimento
a Apelação interposta por Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda.

Dá-se provimento ao Recurso Adesivo
interposto por Açomáquinas Fabricação e Comercio Ltda. para que seja incluída sobre o débito inadimplido a correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação, bem como para afastar a sucumbência recíproca e, por conseguinte, determinar que a requerida embargante de monitória Brasil Minério Mineração Sultan Aythee Ltda.

arque integralmente com os ônus de sucumbência.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência em favor da autora para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022